Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712220-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HELIO TRAJANO DE MORAIS APELADO: ESPOLIO DE JOCAN COELHO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA PAIVA DE NOVAES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (ID 44240469) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43611432). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator